Tribunal: TCU
Processo: 015.951/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1741/2020-TCU-Plenário Considerando que a denúncia foi formulada em termos genéricos e que não há indícios, nos autos, de que a Decisão CFO-16, de 14/3/2019, do Conselho Federal de Odontologia, contenha vícios de irregularidade ou ilegalidade concernente a administrador ou responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal. Considerando que a questão objeto de denúncia já está sendo tratada na esfera judicial, por meio da ação no 5005276-42.2019.4.04.7200, em tramitação no juízo da 2a Vara Federal de Florianópolis/SC. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária reservada do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 6), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 015.951/2019-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, capu t, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, capu t, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Carmen de Fatima da Silva (OAB/SC 20.594). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.